Tribunal: TJSP
Processo: 0007467-15.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta média. Recurso: Defesa.
Apuração de falta média: atuação de modo inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade.
"Sanção coletiva": atipicidade, ante a identificação dos envolvidos nos fatos, entre eles o Agravante. Conduta ilícita praticada por vários Reclusos que caracteriza autoria coletiva e não sanção coletiva.
Absolvição: impossibilidade.

Ementa:
Agravo em Execução: homologação de falta média. Recurso: Defesa.
Apuração de falta média: atuação de modo inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade.
"Sanção coletiva": atipicidade, ante a identificação dos envolvidos nos fatos, entre eles o Agravante. Conduta ilícita praticada por vários Reclusos que caracteriza autoria coletiva e não sanção coletiva.
Absolvição: impossibilidade. Materialidade e autoria da infração comprovada: conduta típica (art. 45, I, da Res. SAP 144/2010).
Recurso não provido.